Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDLEYA Gabinete do Des. Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704551-02.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LIMA DA SILVA APELADO: JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA, RAMOS &amp; SILVA SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Em cotejo às razões veiculadas na petição inicial e as ventiladas no presente recurso, verifica-se uma aparente mudança de postura do autor ANTONIO LIMA DA SILVA, que, de forma repentina, parece tentar alterar a causa de pedir ligada ao pedido de anulação do contrato de empréstimo consignado n.o 474941223, que havia firmado com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. para a conclusão de suposto procedimento de portabilidade. De acordo com a tese apresentada na peça de ingresso, a empresa JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA (1o ré), não teria cumprido com as obrigações contratuais assumidas, deixando de promover a quitação perante os respectivos credores do autor, de 2 (dois) empréstimos antigos, cujas prestações eram mensalmente debitadas do respectivo contracheque. Sem jamais negar a existência do empréstimo firmado com o BANCO SANTANDER, o recebimento do valor do crédito (R$ 62.704,39) ou a transferência do valor recebido para a conta bancária da empresa JHL, o autor defendia a anulação do negócio com base na aplicação da teoria da aparência, vício de vontade e princípios e normas que garantem alicerce ao microssistema consumerista. A despeito disso e desconsiderando as implicações derivadas estabilização objetiva da lide, o autor, depois de ter parte de sua pretensão negada pela sentença, aparentemente passa a sustentar que a contratação do empréstimo jamais teria sido formalmente concluída, negando a partir daí, de forma tardia e inoportuna, a autenticidade de assinatura lançada no contrato físico juntado pelo BANCO SANTANDER em sua contestação (mesmo admitindo que ele teria sido firmado exclusivamente de forma digital). Nesse contexto, verificando ser essa a única tese defensiva abordada no recurso, manifeste-se o apelante sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, I, parágrafo único c/c art. 10, todos do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Ainda, certifique a Secretaria quanto ao eventual decurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões em relação ao 2o réu, RAMOS &amp;SILVA SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito Convocado